Tribunal: TJBA
Processo: 8114613-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114613-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, sob o argumento de que a inscrição foi realizada sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN configura ilicitude e, em caso afirmativo, se enseja a exclusão da anotação e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN é um sistema de registro de operações de crédito administrado pelo Banco Central do Brasil, cuja finalidade é permitir a avaliação da capacidade financeira dos consumidores pelas instituições financeiras.

4. A notificação prévia sobre a inclusão no SCR/SISBACEN pode ser suprida por cláusula contratual autorizativa, sendo desnecessária uma comunicação autônoma ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: (i) A anotação no sistema SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não exige notificação prévia autônoma, configurando exercício regular do direito da instituição financeira. (ii) A manutenção de informações sobre operações de crédito no SCR/SISBACEN é legítima e não enseja a exclusão automática dos registros. (iii) A inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 43, §2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 08/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8114613-05.2025.8.05.0001
,
originários da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
MARINA PEREIRA DOS SANTOS

e como Apelado
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA